Tribunal: STF
Processo: ARE 1485376
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 37) contra acórdão (eDoc 27) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A correspondente ementa foi assim redigida:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDo DECISÓRIO. MIISTÉRIO PÚBLICO. ÓRGÂO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO NO PROCESSO PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DO RECURSO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A existência de conteúdo decisório no ato judicial recorrido autoriza a interposição de agravo de instrumento.



    2. O Ministério Público é órgão destituído de personalidade jurídica e deve ser representado no processo pela pessoa jurídica de direito público que integra.



    3. Assim, não pode mesmo ser parte passiva em ação ou recurso que a parte ativa venha a interpor.



    4. Agravo interno em agravo de instrumento conhecido e não provido, rejeitada uma preliminar. 



    O recorrente alega, em síntese, violação do art. 129, III, da Constituição Federal. E o faz nesses termos:



    A manutenção do acordão que decide pela ilegitimidade passiva do Ministério Público para defesa de ações que buscam anular Termos de Ajustamento de Conduta por ele firmados e, em consequência, o reconhecimento de que a legitimidade passiva pertence ao ente público ao qual pertence, retirará do Ministério Público competência que lhe foi conferida pela própria Constituição, no art. 129, e transferirá a defesa do interesse público, nesses casos, para as Advocacias-Gerais dos Estados. 



    O prejuízo ao interesse público é inestimável. 



    Em primeiro lugar, as Advocacias-Gerais terão de defender instrumentos, no caso Termos de Ajustamento de Conduta, firmados com terceiros pelo Ministério Público e dos quais não participaram ou têm conhecimento, envolvendo matérias que escapam a sua competência institucional. 



    A hipótese dos autos é um exemplo: o Termo de Ajustamento de Conduta cuja anulação é buscada na ação ordinária originária tem como objeto questões relativas ao transporte público municipal e foi firmado com o Município de Itabirito no bojo da Operação Pedra Vermelha. 



    […]



    Contudo, ao contrário do entendimento exarado, o Ministério Público possui capacidade judiciária para atuar judicialmente e defender os atos que pratica ou participa, podendo requerer, inclusive, o ingresso nas lides em que possui o dever constitucional de agir (art. 129 CF/88), a qualquer momento. 



    Diante disso, não cabe ao Estado de Minas Gerais interferir nas suas atribuições constitucionais e emitir juízo de valor, notadamente em hipótese que o interesse público defendido é local e com efeitos patrimoniais relativos a outro ente público, no caso o Município de Itabirito. 



    […]



    Pelo exposto, resta claro que o Ministério Público, em razão de suas competências constitucionalmente estabelecidas no art. 129, III da CF e no art. 50, §60da Lei 7.347/85, possui legitimidade e capacidade judiciária para exercer o direito de defesa nas ações em que os atos praticados, no exercício dessas mesmas competências, são questionados. 



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 51), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 54), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques (eDoc 81), opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO POLO PASSIVO DA DEMANDA E INCLUSÃO DO ENTE FEDERADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 129, III, § 1º, DA CF/88. OFENSA INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O Tribunal Estadual amparou-se notadamente na interpretação de legislação infraconstitucional, conforme se nota dos seguintes trechos do aresto impugnado:



    Em relação ao direito, o art.177 do atual CPC dispõe: 



    O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. 



    Cuida-se de legitimação extraordinária somente ativa porque apenas autor exerce o direito de ação. 



    Ocorre que o Ministério Público, importante instituição em um Estado Democrático de Direito, na nossa ordem jurídica é somente árgão da Administração Pública segundo o alerta de Humberto Theodoro Júnior no Curso de direito processual civil, 58. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, vol. 1. p. 468: 



    […]



    Na condição de órgão, é óbvio que não tem personalidade jurídica e sua representação judicial, quando questionado ato que tenha praticado, é feita pela pessoa jurídica de direito público que integre, vale dizer, União Federal, Estados e Distrito Federal. 



    Insista-se que a legitimação ativa do ad. 177 do CPC de 2015 é extraordinária. E a lei não conferiu legitimidade passiva.



    Rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, demandaria a prévia avaliação de normativos infraconstitucionais, circunstância que faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. 



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no ARE 1415521-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO CIVIL.TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” - grifo nossos



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente